Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-05.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA CONDOMINIAL. CONSECTÁRIOS DA MORA DEFINIDOS NA SENTENÇA E CONFIRMADOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há se falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência. O acórdão foi claro ao determinar a observância dos consectários (juros de mora, multa e correção monetária) fixados na sentença.
3. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.